Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026064-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), DELSA MELANIA UGHINI COZER - CPF: 772.324.709-59 (AGRAVANTE), JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - CPF: 076.900.518-71 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 212.660.548-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A averbação premonitória
da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026064-52.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DELSA MELANIA UGHINI COZER contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de
“Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos”
(Proc. no 1002459-02.2020.8.11.0025), ajuizada pela agravante contra JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO, entre outras providências, indeferiu o pedido de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel objeto da lide, por entender que,
“embora a legislação processual vigente tenha reservado a averbação premonitória aos processos de execução, visto que se encontra regulada no art. 828 do CPC/2015 - situado topologicamente no Título II, do Livro II, do Código de Processo Civil de 2015 -, a jurisprudência de alguns tribunais vem flexibilizando o disposto no CPC para o fim de permitir a expedição de certidão premonitória em ações de conhecimento, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), o que não ocorreu na hipótese”

(cf. Id. no
69702983 - pág. 6
).

A agravante defende que a anotação premonitória na margem da matrícula do imóvel em litígio encontra respaldo legal no art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 2, da Lei no 6.015/73, e que a providência se mostra cabível pois se trata de
“medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e visa apenas advertir terceiros acerca da tramitação da demanda”
, a qual
“objetiva a declaração de nulidade de negócio jurídico”
envolvendo o bem, tendo a autora/agravante instruído os autos com
“elementos de informação sólidos, consistentes, aptos a proporcionar ao Magistrado a formação de um juízo de probabilidade quanto ao direito e perigo alegado”
(cf. Id. no 69702981 - pág. 7/8).

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja determinada a averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio; de imediato, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido (cf. Id. no 69702981).

A decisão vinculada ao Id. no 71182464, deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar o registro do ajuizamento da ação de
“Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos”
(Proc. no 1002459-02.2020.8.11.0025) na margem da matrícula do imóvel objeto do litígio.

O agravado ofertou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. no 91570458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante Delsa Melania Ughini Cozer
ajuizou a ação alegando que em
10.11.2003
ela, juntamente com Clóvis Rebesquini e Aristides Lángaro, celebraram com o réu/agravado
Jose Bráulio Junqueira de Andrade Neto
instrumento particular de compromisso de compra e venda de três imóveis rurais contíguos, sendo que o imóvel de propriedade da autora/agravante era aquele matriculado sob o no 72.603 junto ao 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, tendo o réu/agravado se comprometido ao pagamento do valor de R$ 1.500.000,00, sendo R$ 500.000,00 em dinheiro e o restante pelo equivalente a 17.857 arrobas de boi, pertencendo a cada vendedor quinhão proporcional à área do respectivo imóvel, e que assim, em valores da época da formação do contrato, o réu/agravado deveria pagar à autora/agravante o valor total de R$ 625.000,00.

Alegou, ainda, que o réu passou a exercer a posse direta sobre referidos imóveis, porém, não efetuou o pagamento na forma contratada, encontrando-se em mora desde 25.01.2017; diante disso, a autora pleiteou a rescisão do contrato e a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, requerendo a concessão de tutela de urgência para que fosse liminarmente reintegrada na posse da área referente ao seu imóvel e para que fosse procedida a averbação da existência da ação à margem da matrícula do bem (cf. Id. no 69702985 - pág. 3/15).

A decisão agravada indeferiu os pedidos com os seguintes fundamentos:

“Diretamente ao ponto, não é possível a reintegração liminar da posse antes da prévia rescisão do contrato.

Em outras palavras, não é possível a reintegração liminar sem que antes seja reconhecida judicialmente a rescisão contratual, pois somente após a rescisão da avença, a posse passa a ser injusta e a sua manutenção caracteriza o esbulho autorizador da liminar vindicada, ainda que haja no pacto cláusula resolutória expressa.

Sobre a impossibilidade de deferimento de liminar de reintegração de posse em ação de rescisão contratual, eis o que diz a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Denota-se, portanto, que a reintegração possessória em ação de resolução contratual é consectário lógico de eventual procedência da ação, de modo que somente terá lugar após a declaração judicial acerca da rescisão do pacto, já que, antes disso, não há motivos para, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, considerar a posse exercida pelo requerido como injusta.

Nesse sentido:

(...)

Destarte, não comprovada a regular resolução contratual, revelam-se ausente os requisitos previstos nos artigos 560 a 562 do CPC/2015, porque não configurada a posse injusta, esta imprescindível para a concessão liminar do pedido de reintegração de posse.

Isso posto, ante a ausência dos requisitos legais e em atenção ao vasto entendimento jurisprudencial acima transcrito, INDEFIRO o pedido liminar requestado.

No tocante à averbação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel, embora a legislação processual vigente tenha reservado a averbação premonitória aos processos de execução, visto que se encontra regulada no art. 828 do CPC/2015 - situado topologicamente no Título II, do Livro II, do Código de Processo Civil de 2015 -, a jurisprudência de alguns tribunais vem flexibilizando o disposto no CPC para o fim de permitir a expedição de certidão premonitória em ações de conhecimento, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual a indefiro.
(...)
”
(cf. Id. no 69702983 - pág. 3/6).

A insurgência recursal limita-se à parte da decisão que indeferiu o pedido de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio.

Pois bem.

A “averbação premonitória” dá conhecimento a terceiros da existência de ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução, até mesmo porque
a anotação premonitória não é espécie de constrição judicial, capaz de levar à total indisponibilidade do imóvel por ela afetado, trata-se de advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel; sendo assim, a averbação premonitória não implica qualquer restrição descomunal na ordem jurídica dos proprietários, afinal, dela não advêm restrições imediatas ao direito de propriedade nem mesmo à posse deles sobre a área.

E no caso dos autos, pelo que se constata, o imóvel objeto do litígio ainda está registrado no nome da autora/agravante, e, portanto, a providência requerida não implicará em quaisquer prejuízos ao réu/agravado, nada obstando que seja feita para resguardar direitos, inclusive de terceiros de boa-fé, além de encontrar amparo no art. 167, I, subitem 21, da Lei no 6.015/73, que assim dispõe:

“Art. 167 – No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos:

I - o registro:

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;
”

Ainda, quanto à possibilidade de anotação premonitória:

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS E DA ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA – APLICAÇÃO SÚMULA 84 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)Averbação premonitória da demanda nos Registros de Imóveis. Possibilidade. Esta medida tem por objetivo apenas evitar eventual fraude à execução e, ainda, dar ciência a terceiro de que o bem possa ser objeto de constrição judicial. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. ” (TJSP; Agravo de Instrumento 2188459-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018) (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 156.131/2017 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 10/04/2018 - DJE 16/04/2018)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONDOMÍNIO FAMILIAR E ADIANTAMENTO DE HERANÇA – (...) – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR CONCEDIDA EM PARTE – REQUISTOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – MEDIDA QUE BUSCA RESGUARDAR O DIREITO DAS PARTES ATÉ O DESLINDE DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). II - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. III - O comando da decisão hostilizada não determinou qualquer movimentação ou efetivação de ato expropriatório em face dos agravantes, mas apenas buscou tomar medidas efetivas a fim de resguardar o direito das partes e de terceiros estranhos à lide, até o deslinde do feito. IV - Para que se evitem prejuízos irreversíveis aos autores, mostra-se plenamente cabível a medida cautelar concedida pelo juízo a quo, na origem, que autorizou a anotação premonitória às margens das matrículas dos imóveis e a exigência da prestação de contas dos aluguéis dos bens. (TJMT - Vice-Presidência – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 16/08/2017 - DJE 17/10/2017).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA REALIZADA EM 2015 – IMÓVEL VENDIDO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – INVIABILIDADE DE PLEITEAR DIRETIO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – FUNDAMENTO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO –
ANOTAÇÃO COM OBJETIVO DE EVITAR FRAUDE À EXECUÇÃO E DAR CIÊNCIA A TERCEIROS
– POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. A averbação premonitória é possível mesmo em fase de conhecimento para que se evite fraude à execução e dê ciência a terceiro sobre demanda que envolve o imóvel que pretende adquirir.
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – RAI 1019224-26.2020.8.11.0000, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a decisão agravada e
determinar
o registro do ajuizamento da ação
de
“Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos”
(Proc. no 1002459-02.2020.8.11.0025)
na margem da matrícula do imóvel objeto do litígio
.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021